Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-29.2020.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002471-29.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAX KRAUSE NETO - CPF: 419.884.501-87 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL UNICA

Recurso Inominado:

1002471-29.2020.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Max Krause Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Se restou comprovada a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia elétrica em vários dias, ausente a prova que o fato ocorreu em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, configuraria força maior, excludente de responsabilidade, mantém-se a sentença condenou a concessionária a pagar indenização a título de dano moral.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95
.”

Primeiramente, há pedido de devolução de prazo recursal pela parte autora sob a alegação de que não fora intimada da sentença. Indefiro o referido pedido, posto que em análise ao sistema verifico que houve sim a intimação a intimação da sentença, conforme o seguinte expediente:

Sentença (8410146)

MAX KRAUSE NETO

Diário Eletrônico (01/04/2021 15:14:58)

O sistema registrou ciência em 06/04/2021 00:00:00

Prazo: 10 dias

No presente caso, a parte Reclamante é titular da unidade consumidora n° 6/1733096-0 localizada no Distrito de São Pedro de Joselândia, município de Barão de Melgaço/MT, e, alega, em síntese, que nos dias 27/08 houve suspensão do fornecimento de energia e só foi restabelecido no dia seguinte às 21:00 horas, e que nos dias 06 a 08/09, 30/10 e 31/10/2019 a rede elétrica que abastece sua unidade também passou a ser afetada por diversas interrupções no fornecimento, juntou dois protocolos de reclamações.

Em contrapartida, a Reclamada, sustenta que a interrupção da energia foi decorrente de força maior e que não permaneceu inerte à situação, muito pelo contrário, procedeu todos os esforços necessários para o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após receber o aviso do ocorrido, assim, a sentença deve ser reformada e julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem, a empresa reclamada não contesta a ocorrência das interrupções do fornecimento de e energia elétrica, mas diz que o fato ocorreu em decorrência de mau tempo, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

No entanto, não há prova nos autos da ocorrência de força maior para excluir o dever de indenizar a título de dano moral. Por tal motivo entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, em razão dos transtornos pela ausência de energia elétrica em vários dias, que causa sofrimento e angústia.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021